Tribunal: TJDFT
Processo: 0739268-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO .
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante, mantendo a improcedência do pedido de cobrança de valores supostamente entregues para investimento.
2. O embargante alegou omissões e contradições na análise de provas documentais e comunicações eletrônicas, buscando efeitos modificativos ou o prequestionamento para fins recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão embargado deixou de analisar, de forma clara e fundamentada, provas relevantes como depósitos bancários e mensagens eletrônicas; e (ii) saber se há omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a modificação do julgado ou a viabilização de recursos excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os argumentos e provas, inclusive os extratos bancários e as mensagens via WhatsApp.
6. A fundamentação adotada é clara, coerente e suficiente, sendo incabível o reexame da matéria por meio de embargos de declaração.
7. A interposição dos embargos, diante da ausência de vícios, revela caráter protelatório, atraindo a sanção do art. 1.026, § 2o, do CPC.
8. A rejeição dos embargos não prejudica eventual interposição de recursos excepcionais, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC justifica a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório.”